Tribunal: TJMT
Processo: 0002091-79.2019.8.11.0078
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002091-79.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEANY DO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 024.248.453-01 (APELANTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS DA CRUZ BATISTA - CPF: 609.692.623-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO –
DESPROPÓSITO – LAUDO DEFINITIVO DEVIDAMENTE ENCARTADO AOS AUTOS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO LASTREADA EM COESO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS AGENTES ESTATAIS QUE ATUARAM NO FEITO, PRESTADOS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DA BENESSE DESCRITA NO § 4o, DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – DESCABIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – INVIABILIDADE – DÚVIDAS DA PROPRIEDADE – APELO DESPROVIDO.

Estando devidamente encartado nos autos os laudos de constatação preliminar e laudo definitivo de comprovação de drogas, a arguição de ausência de provas acerca da materialidade – sob a alegação de que não existe laudo definitivo – não passa de um despropósito.

Incabível falar em absolvição, quando as declarações da sentenciada se encontram desprovidas de credibilidade, e, sobretudo, quando confrontadas com os depoimentos dos agentes estatais que atuaram no feito, os quais em ambas as fases processuais apresentaram declarações seguras e uníssonas, apontando o exercício da traficância por ela desenvolvida.

O indivíduo deixa de ser merecedor da causa especial de diminuição de pena quando, apesar de ser primário e portador de bons antecedentes, estava se dedicando exclusivamente ao tráfico de drogas, exercendo a traficância há tempos, e mantendo em sua casa todos os apetrechos necessários para a preparação de drogas.

Impossibilitada a restituição dos bens apreendidos, uma vez que não foi juntado aos autos nenhum documento comprobatório da propriedade de qualquer um dos bens mencionados, nos termos do artigo 120 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 2091-79.2019.811.0078 (código 120051) que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal,
Geany do Nascimento da silva
e

Carlos da Cruz Batista

foram denunciados pela prática do crime descrito nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

O feito foi desmembrado em relação ao coacusado Carlos da Cruz Batista, e, após ultimada a instrução criminal,
Geany do Nascimento da Silva
foi absolvida quanto ao crime de associação ao tráfico, e condenada

ao cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignada, interpôs o presente recurso de apelação, almejando em suas razões recursais (Id 57951532)
a absolvição, aduzindo, primeiramente ausência de provas quanto à materialidade delitiva, uma vez que não foi juntado aos autos o laudo definitivo de drogas.

Por outra vertente, sustenta a inexistência de provas suficientes de que a droga apreendida lhe pertencesse ou que, de fato, estivesse exercendo a traficância.

S
ubsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4°, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo.

Por fim, pede a restituição em favor da apelante dos
bens apreendidos, independentemente da comprovação da propriedade.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 57951543)
rebatendo os argumentos defensivos, e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

A douta Procuradoria-
Geral de Justiça, representada pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo
desprovimento
do recurso, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pleito absolutório. Materialidade do tráfico de drogas. Tese de não demonstração rechaçada. Relativização da exigência do laudo toxicológico definitivo. Comprovação admitida por outros meios. Orientação do STJ e do TJMT. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Ré presa em flagrante guardando e mantendo em depósito substâncias entorpecentes (cocaína e maconha) que seriam destinadas ao comércio ilegal. Pleito de reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da lei antitóxicos. Inviabilidade. Dedicação da ré ao tráfico de drogas. Restituição dos bens apreendidos. Inviabilidade. Dúvida acerca da propriedade. Parecer pelo improvimento do recurso.” (Id 60971466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Geany do Nascimento da silva
foi
condenada pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
, à pena
de
5 anos
de

reclusão
,
em regime semiaberto
,
além d
o pagamento de 500 dias-multa.

Prefacialmente, de acordo com os termos da inicial acusatória, que foram levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que,
no dia 6.6.2019, na “república da Sirlene”, localizada na rua Piratantã, Centro, no município de Sapezal,
Geany
do Nascimento da Silva
foi presa em flagrante por manter em depósito,
para fins de traficância, três porções de substancia análoga a cocaína com peso aproximado de 9,3 gramas, dezenove pedras de substância análoga à pasta-base de cocaína com peso aproximado de 17,0 gramas, uma barra de substância análoga à maconha pesando 438,7 gramas e outra porção de maconha pesando 1,4 gramas sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narrou a peça acusatória que:

“Consta no incluso inquérito policial que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo Juiz de Direito desta Comarca nos autos código 118840, policiais militares e civis deslocaram-se até a “República da Sirlene”, onde encontraram GEANY em frente à kitnet e, por força do mandado, ingressaram na residência que GEANY morava com CARLOS.

Durante as buscas, os policiais encontraram na residência de GEANY e CARLOS, três porções de substância análoga a cocaína com peso aproximado de 9,3 g (nove gramas e três miligramas) e 19 (dezenove) pedras de substância análoga à pasta-base de cocaína com peso aproximado de 17,0 g (dezessete gramas), além de R$ 46,00 (quarenta e seis reais) em notas trocadas e objetos de procedência duvidosa.

Vale ressaltar que já haviam diversas denúncias de que GEANY e CARLOS comercializavam drogas naquele local e que o local era conhecido como “BOCA DA GEANY”, o que ensejou o início das investigações e realização da busca domiciliar.

Após a prisão de GEANY, o Sr. Otacil Vicente Godozi iniciou reforma no apartamento de GEANY e CARLOS e, na data de 27/06/2019, encontrou embaixo do tanque de lavar roupas, uma mochila contendo, uma porção de maconha, uma balança de precisão, além de vários invólucros de fita crepe e papel filme para embalar drogas. No banheiro, também fora encontrado por ele outra barra de substância análoga à maconha, pesando mais de quatrocentas gramas.

Nesta instância recursal, a defesa almeja em seu apelo, em caráter preliminar, a
absolvição, aduzindo a inexistência de provas quanto à materialidade delitiva, ao argumento de que
não ficou devidamente comprovada nos autos a materialidade delitiva, uma vez que não foi juntado o laudo definitivo de comprovação da droga.

Contudo, trata-se de argumentação impertinente.

Basta uma breve análise dos autos para se constatar a presença do laudo preliminar de constatação de entorpecente (Id 57951501, pp. 1-3), o qual já seria suficiente para a comprovação da materialidade delitiva, tendo em vista que confeccionado por perita oficial do Estado na Gerência Regional da POLITEC em Tangará da Serra, que valeu-se de aparelhamento técnico adequado e utilizou métodos científicos para essa identificação, portanto, apta a demostrar que as substâncias que estavam em poder da apelante podem causar dependência física ou psíquica, cumprindo, assim, as exigências relacionadas na Portaria n. 344/98 da ANVISA, uma vez que no aludido documento técnico ficou demonstrada a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Se não bastasse, logo em seguida encontra-se encartado o laudo definitivo, no qual afirmou-se o resultado positivo, ao menos na substância entorpecente submetida à análise, qual seja, maconha (Id 57951501, pp. 4-5, e 57951502, pp. 1-3).

Portanto, sem delongas, não há falar em ausência de provas quanto à materialidade delitiva.

Com relação à
autoria delitiva
, a despeito da negativa da apelante, vê-se que está igualmente comprovada por meio dos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução criminal, especialmente a partir das declarações prestadas pelos policiais que diligenciaram no ocorrido.

Primeiramente, como exaustivamente se sabe,
para a configuração do tráfico de drogas, não se exige invariavelmente prova flagrancial do comércio, basta que o agente seja surpreendido guardando ou tendo em depósito a substância e que as circunstâncias fáticas que envolvem a apreensão evidenciem a atividade ilícita – o que é exatamente o caso dos autos em apreço.

Com efeito, pelo que ficou demonstrado dos autos, a apelante vinha há tempos praticando esta conduta ilícita, pois fazia da própria residência

ponto de venda de drogas.

Nesse tocante, importante mencionar que, de acordo com o que ficou registrado nos autos, havia várias
denúncias informando que naquela residência específica estaria ocorrendo a comercialização de drogas local conhecido como ‘boca de Geany’, o que ensejou a representação da autoridade policial pela busca e apreensão domiciliar, que foi devidamente autorizada pela autoridade judiciária, e que culminou com a prisão em flagrante da apelante, ante a localização de substância entorpecentes e de apetrechos comumente utilizados para a confecção de drogas destinadas à comercialização.

A propósito, os investigadores de polícia civil, Pedro Paulo Xavier, Everson da Silva e Josevaldo Silva Tavares, além dos policiais militares Renato Honorato Carneiro e Cleomar Costa Faxina e Magno Silva Pereira (Id 57951450, p. 7, Id 57951451, pp. 1-8, e Id 57951452, pp. 1-3), foram uníssonos em confirmar a existência de denúncias anônimas e de investigações prévias acerca da venda de drogas naquele local, bem como no ato do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, localizaram uma porção de pasta-base de cocaína escondida na janela do imóvel, além de três invólucros contendo cocaína, e outro invólucro contendo dezenove pedras de pasta-base de cocaína.

Na fase judicial, após ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovou-se sem qualquer dúvida, que na residência em comento estava ocorrendo a comercialização de drogas, local conhecido como “boca da Geany”, conforme consta das declarações vistas no relatório de mídias (Id 57951549, pp. 2-4), sendo despicienda transcrições repetitivas.

O fato é que os agentes estatais confirmaram que havia notícias de que naquela residência estaria funcionando ponto de venda de drogas, enquanto
a negativa de autoria sustentada pela apelante, no sentido de que parte das drogas apreendidas não lhe pertenciam e outra parte era destinada ao seu consumo pessoal, encontra-se desprovida de credibilidade, além de totalmente isolada nos autos.

Vale dizer ainda que, conforme consta no relatório policial realizado pelo setor de investigação, confeccionado após o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, foi localizada pelo responsável pela reforma do local, outras porções consideráveis de drogas escondidas na residência. Confira-se:

“(...) que após o Flagrante e prisão da indiciada Geany do Nascimento da Silva, o proprietário da República, Sr. Otacílio começou uma reforma na Kitinet onde residia a indiciada e seu amásio Carlos da Cruz Batista.

Relato que na data de hoje 27/06/2019 por volta das 09h00min da manhã, após o Sr. Otacílio dar continuidade a reforma na referida kitinet, o mesmo encontrou debaixo do tanque de lavar roupas uma mochila contendo vários invólucros de fita crepe, invólucros de filme transparente usados para embalar drogas, uma porção de maconha e uma balança de precisão para pesar drogas. Que de imediato o Sr. Otacílio entrou em contato com este investigador relatando tal fato. Que desloquei de imediato até o local e constatei a veracidade. (Vide imagens no auto de apreensão).

Informamos ainda que logo após alguns minutos, novamente o Sr. Otacílio entrou em contato e relatou que quando ao faxinar o banheiro encontrou entre a base da pia do banheiro um saco plástico contendo pedações de papel higiênico e uma barra de substância aparentando ser maconha. Que novamente

desloquei juntamente com o investigador Everson e constatamos tal veracidade. (Vide Auto de Apreensão).

Que durante o cumprimento de busca e apreensão na residência, não foram movidos do lugar as pias da cozinha e do banheiro, sendo assim, o entorpecente em questão não fora encontrado. Sendo localizado quando o responsável pelo imóvel estava realizando obras de reforma, haja visto a necessidade de retirar as pias do lugar. Conclui-se então que a droga realmente pertencia a Geany, uma vez que, o Senhor Otacílio, proprietário do imóvel afirmou que a última locadora do imóvel foi GEANY e que o imóvel dicou fechado até quando resolveu realizar a reforma no local e que ninguém mais teve acesso ao local
.” (Id 57951454, p. 8 e Id 57951455, p. 1).

Portanto, ao que se resume dos autos, precisamente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da apelante, prestados em ambas as fases processuais, já havia relatos de que na residência da apelante funcionava ponto de venda de drogas, e, durante o cumprimento do mandado de busca e preensão, apenas confirmaram o que já era esperado, realizando a apreensão de drogas;

dias após, comprovou-se sobejamente que a apelante exercia a traficância, ante a descoberta de considerável quantidade de drogas escondidas pelo imóvel, e que só foi possível a descoberta após a reforma da residência, tendo em vista que estavam escondidas em locais de difícil localização.

Assim, apesar da negativa de autoria sustentada pela apelante, as provas são coerentes, conferidas pela credibilidade dos depoimentos policiais colhidos na fase inquisitiva e no decorrer do trâmite processual.

Não há nada que desqualifique o trabalho desenvolvido pelos investigadores de polícia. Daí porque merecem total credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque em conformidade com as demais provas dos autos.

O entendimento jurisprudencial é uníssono, no sentido de que:

“(...) As circunstâncias em que foi realizada a prisão, bem como os depoimentos seguros e coerentes prestados pelo policial e pelo usuário, obstam o pedido de desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, da Lei no 11.343 /2006, restando comprovada a prática de tráfico de drogas. (...).”
(TJ/DF – 0013087-63.2014.8.07.0001 0013087-63.2014.8.07.0001 – 3a Turma Criminal – Relator: Jesuíno Rissato – julgado em 16.3.2017).

“(...) Os depoimentos de policiais quando coerentes, firmes e consoantes com os demais elementos carreados aos autos são suficientes a embasar um decreto condenatório; - É sabido que a condição de usuário não é incompatível com o tráfico, ou seja, muitas vezes torna-se aquele fornecedor de drogas com o intuito de auferir recursos para sustentar o seu vício; (...).”
(TJ/AM – APL 0230753-14.2013.8.04.0001 AM 0230753-14.2013.8.04.0001 – 2a CCrim. – Relator: Des. Djalma Martins da Costa – julgado em 2.3.2015).

Por outra vertente, também
não vejo que a apelante seja merecedora da especial minorante prevista no artigo 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.

In casu
, apesar de ser primária e portadora de bons antecedentes, é inegável que estava se dedicando exclusivamente ao tráfico de drogas, especialmente pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, e, sobretudo, pelo fato de o local já ser conhecido como “boca da Geany”, tudo a indicar que na sua casa estava funcionando a “todo vapor” a chamada boca de fumo.

Em outras palavras, pode-se dizer que ela não era iniciante no submundo do tráfico e, portanto, estando se dedicando à malfadada atividade ilícita, ainda que tecnicamente primária, deixa de ser merecedora da benesse.

Por fim, não trouxe a defesa nenhum documento capaz de comprovar a propriedade dos bens apreendidos, não sendo possível autorizar a pleiteada restituição, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, como bem destacou o magistrado de origem.

Por todo
exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado pela defesa de
Geany do Nascimento da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021